Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-73.2010.8.11.0096
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Recurso Inominado: 0000401-73.2010.8.11.0096
Origem: VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAÚBA/MT
Recorrentes: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: SUELI ALVES DA GAMA, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/10/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS AMATO 50 MG, VENLAXIM 75 MG E SIBUS 15 MG. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃOCONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RESP. N.o 1.657.156. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELA CORTE CIDADÃ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por SUELI ALVES DA GAMA, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT a fornecerem os medicamentos AMATO 50 MG, VENLAXIM 75 MG E SIBUS 15 MG, de que necessita a Recorrida, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
6. Os documentos que instruíram a exordial dão conta da necessidade dos fármacos, notadamente o laudo médico subscrito pela Dra. Rossana Kotecki – CRM 4550, pelo qual descreve que a paciente “A paciente SUELI ALVES DA GAMA apresenta Fibromialgia e doença reumática em investigação com vários focos de artrite (cotovelo direito, metatarsos e metacarpos, coluna cervical), resistente ao tratamento e incapacitante, com piora progressiva, agravada por cefaleia occipital intensa e com contratura muscular reflexa, dor a palpação muscular e cervicobraquialgia bilateral, mas mais acentuada a direita. Iniciado tratamento medicamentoso com Topiramato 50 mg e Venlaflaxina 75 mg ao dia para melhora da cefaleia e do transtorno de ansiedade, necessitando o uso contínuo para viabilizar o tratamento clínico possibilitar uma melhoria na qualidade de vida do paciente.”
7. Destarte, não se permite a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde da Recorrida, já que somente com uso dos medicamentos prescritos é que poderá manter a sua saúde.
8. O C. STJ modulou os efeitos do julgamento do REsp. 1.657.156, tornando obrigatório o preenchimento dos requisitos objetivos ali estabelecidos somente para as ações distribuídas a partir da conclusão do referido julgado, que se deu em 25/04/2018.
9. Considerando que a presente actio fora distribuída em 2010, mostra-se inaplicável o julgamento em questão ao caso concreto. Registre-se que a Recorrida se encontra representada pelo Ministério Público, circunstância que, por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do medicamento prescrito.
10. Inadmissível à condenação dos Recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. Além disso, não é cabível o arbitramento de honorários quando a parte ex-adversa é assistida pelo Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 128, § 5.o, II, “a” da CRFB/88.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000401-73.2010.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SUELI ALVES DA GAMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020